Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-22.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.330.287-36 (RECORRENTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 13.875.423/0001-05 (RECORRIDO), LEONARDO LAGE DA MOTTA - CPF: 007.760.917-43 (ADVOGADO), CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.712.911/0001-41 (RECORRIDO), HELENA BRAGA FERRARI - CPF: 129.104.997-58 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO E DANOS MORAIS.

COBRANÇA DE CONDOMINIO ANTERIORMENTE A IMISSAO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE SOMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por EDNEI FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, na qual postula a declaração da inexistência do débito relativo as despesas condominiais e indenização por danos morais.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

2. Insurgência do recorrente quanto aos danos morais.

3. Caso que não se reveste de características próprias a ensejar o dano moral “
in re ipsa”
, pois se trata de mera cobrança indevida.

4. Caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando o abalo moral sofrido; no entanto, nada de extraordinário restou comprovado, motivo pelo qual não há se falar em reparação por danos extrapatrimoniais, sendo a questão resolvida com a declaração da inexistência dos débitos.

5. Danos morais não configurados.

6. Sentença reformada parcialmente para afastar os danos morais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por EDNEI FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, na qual postula a declaração da inexistência do débito relativos as despesas condominiais e indenização por danos morais.

Denota-se dos autos que o recorrido adquiriu 01 (uma) unidade imobiliária junto à recorrida (Lorenge SPE 138), com previsão de entrega em março/2017, o que não ocorreu no prazo previsto. Contudo, mesmo não ocorrendo a entrega do imóvel, passou a receber indevidamente as cobranças das taxas condominiais, tendo como cobradora a 2a parte ré (Condonal Serviços Ltda).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a empresa recorrente LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA almeja a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, insurgindo-se tão somente quando aos danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020